Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711844-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALEXANDRE RODRIGUES AGRAVADO: GILMAR CORREA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Alexandre Rodrigues, sócio da empresa Águas Claras Brasília Clínica Odontológica Ltda., contra decisão proferida nos autos da execução promovida por Gilmar Correa dos Santos, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução (ID 227510717). Eis a r. decisão agravada (ID 227510717 da origem): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido em face dos sócios da executada AGUAS CLARAS BRASILIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA. Aduz o autor que a relação existente entre as partes é de consumo (contrato de prestação de serviço odontológico), devendo ser aplicada a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez que a ré se revelou insolvente e que a personalidade jurídica tem sido obstáculo para a satisfação do seu crédito. Requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para fins de inclusão dos sócios FELIPE ALEXANDRE RODRIGUES e EDE LAUSSON ARANTES DE CARVALHO no polo passivo da execução. Devidamente citado, o sócio EDE LAUSSON ARANTES DE CARVALHO não apresentou defesa. O sócio Felipe defendeu que a Teoria Menor deve ser interpretada com parcimônia; que o simples fato de a empresa atravessar dificuldades financeiras não justifica, por si só, a desconsideração de sua personalidade jurídica, sendo necessário demonstrar que houve desvio de finalidade, abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Réplica apresentada no ID 227004708. É o relatório. Decido. Restou incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Conforme artigo 28 do CDC “A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração” e, ainda, de acordo com o § 5o, “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Diferentemente da teoria maior trazida pelo artigo 50 do Código Civil, a teoria menor admite a desconsideração apenas com a demonstração do estado de insolvência da empresa e de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sem a necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou da confusão patrimonial entre os sócios e a sociedade empresária. No caso, as pesquisas de bens em nome da empresa executada restaram infrutíferas, o que evidencia o alegado estado de insolvência da ré, o qual tem sido obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor. Tal estado de insolvência resta corroborado pela abertura de plano de recuperação judicial pela empresa executada. Conforme decidido pela Segunda Seção do STJ no REsp 1.333.349, o deferimento da recuperação judicial, a despeito de suspender as ações e as execuções contra a sociedade em recuperação, não impede o prosseguimento das execuções nem gera a suspensão ou a extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, em virtude de não afetar o patrimônio do devedor principal, ou seja, da empresa em recuperação. O legislador ressalvou os direitos e os privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (artigo 49, parágrafo 1o, da LREF), admitindo o prosseguimento de eventuais execuções contra eles instauradas. Assim, o deferimento de pedido de recuperação judicial de empresa que tenha sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o andamento da execução redirecionada aos sócios. Em face das considerações alinhadas, promovo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determino a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. Promova-se a pesquisa de bens passíveis de penhora em face dos sócios, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Publique-se e intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que “A decisão agravada desconsiderou integralmente os efeitos da recuperação judicial regularmente deferida, o que configura violação ao princípio da par conditio creditorum.” Pondera que a r. decisão ainda fere o princípio do juízo universal da recuperação e a coisa julgada material (art. 503, CPC). Destaca que “A decisão utiliza a recuperação judicial como um argumento para atestar a insolvência. Trata-se de contradição insanável: se a empresa tem condições de recuperação, não há como falar em insolvência fraudulenta.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender todos os atos executivos. No mérito, requer o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada, indeferindo a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo no ID 70249065. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a r. decisão agravada não contraria o Tema Repetitivo 885 do Superior Tribunal de Justiça, nem a jurisprudência desta corte, que autoriza a continuidade da tramitação do IDPJ contra os sócios, apesar da recuperação judicial da devedora principal. Vejam-se: Tema Repetitivo 885 do Superior Tribunal de Justiça: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Arestos deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I - CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial proposta pessoa jurídica em recuperação judicial, sem determinar o traslado dos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar a possibilidade de prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios da empresa em recuperação judicial, mesmo após a inclusão do crédito do exequente na relação de credores do processo de recuperação judicial. III - RAZÕES DE DECIDIR: 3. A recuperação judicial suspende apenas os atos constritivos contra a parte evedora principal, não impedindo a continuidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra terceiros não abrangidos por ela, no caso, sócios da pessoa jurídica. Jurisprudência do STJ e do TJDFT confirma a possibilidade de prosseguimento do incidente nesses casos, desde que não haja constrição de bens da sociedade em recuperação. IV - DISPOSITIVO E TESE: 4. Provimento da apelação para cassar a sentença recorrida, determinando a manutenção do trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em face dos sócios da devedora principal. TESE DE JULGAMENTO 2. Coincide com o entendimento do SJT firmado no Tema Repetitivo 885 do STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". V - LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS: 1. Lei no 11.101/2005, arts. 6o, “caput”, 49, § 1o, 52, inciso III, 59, “caput”. 2. CPC, art. 134, § 3o. 3. Tema Repetitivo 885 do STJ. 4. Acórdão 1839168, 0706570-78.2017.8.07.0006, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, TJDFT. 5. Acórdão 1877626, 0754114-70.2023.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, TJDFT. 6. Acórdão 1849695, 0744196-42.2023.8.07.0000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, Relator Designado: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, TJDFT. (Acórdão 1975408, 0028109-85.2010.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DIANTE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE EXEQUENTE NO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO CABIMENTO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE ORIGINÁRIA EM RELAÇÃO À SÓCIA INTEGRADA À LIDE. POSSIBILIDADE. 1. A teor da tese firmada no Tema Repetitivo 885 (STJ): “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 2. O patrimônio pessoal do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa, de forma que, salvo determinação em sentido contrário pelo Juízo Universal, a execução ou o cumprimento de sentença em relação ao sócio não deve ser suspensa, tendo em vista que o processamento de pedido de recuperação judicial ou falência da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, porquanto eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento. Precedentes. 3. Apelação provida para tornar sem efeito a r. sentença, afastando-se a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual, devendo o feito retornar à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à sócia executada. (Acórdão 1839168, 0706570-78.2017.8.07.0006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. APRECIAÇÃO. OMISSÃO. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO. NECESSIDADE. 1. O fato de a empresa Executada estar em recuperação judicial não obsta a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, sendo indevido falar em ausência de interesse processual. 2. No caso concreto, verifica-se crucial a apuração da exata relação que o Agravante possuía com a empresa Executada, se sócio, administrador ou acionista. 3. Constatada a omissão na decisão agravada, que não apreciou parte das relevantes teses defensivas do Agravante, indevida a análise dos temas no presente momento, por configurar supressão de instância. 4. Deferido o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de serem apreciadas as alegações constantes da impugnação do Agravante relativas à ilegitimidade passiva e ao desligamento dele da empresa, que impossibilitariam o redirecionamento da execução sem indício de irregularidade e configuraria suposta decadência da responsabilização pessoal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1877626, 0754114-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No âmbito do mercado de massa aplica-se a Teoria Menor na desconsideração da personalidade jurídica, de modo que basta que ela seja obstáculo à justa indenização do consumidor para que o julgador possa afastá-la e dirigir os atos constritivos e a excussão aos bens dos sócios. 2. Existem precedentes da Corte Superior de que a falência ou recuperação judicial não é empecilho para se perseguir ou prosseguir com o processo em desfavor dos garantidores da dívida. 2.1. Não há razão para se julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade e para alcançar o patrimônio dos sócios apenas porque a dívida encontra-se inscrita no quadro geral de credores no plano de recuperação judicial. 3. Pretensão dirigida ao sócio minoritário, o decisum merece ser mantido. De acordo com a e. Relatora, ele possuía apenas 1% das cotas sociais, ou seja, sua presença objetivou apenas assegurar a pluralidade societária, mas não exercia qualquer ato de direção, decisão ou concorreu os eventuais prejuízos decorrentes da gestão empresarial. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a decisão e julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.(Acórdão 1849695, 0744196-42.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) Ademais, a análise quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica é matéria que enseja maior percuciência, a ser examinada no momento apropriado pelo e. Colegiado, inclusive, em vista do contraditório. Portanto, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito imprescindível e cumulativo a liminar reclamada, de rigor o indeferimento da medida pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator